Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738524-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR FRANCA AMORIM IMPETRANTE: JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA, HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HELDER CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA e JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA em favor de JÚLIO CÉSAR FRANÇA AMORIM (paciente), em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. Nas razões apresentadas (Id 76089552), os impetrantes alegam que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, limitando-se à reprodução genérica dos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem apontar elementos individualizados que justifiquem a adoção da medida extrema. Argumentam que o paciente é réu primário, não registra antecedentes criminais, conta com residência fixa, vínculos familiares consolidados e é o responsável pelo sustento de três filhos menores, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), o que reforça a necessidade de sua presença no núcleo familiar. Asseveram que a prisão preventiva decretada se mostra mais gravosa do que eventual condenação, a qual, consideradas as circunstâncias pessoais do paciente, ensejaria o cumprimento da pena em regime inicial aberto. Invocam os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, previstos nos artigos 5o, LVII; 1o, III; e 227 da Constituição Federal. Defendem a adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, como forma de garantir a regularidade do processo sem a imposição da medida extrema. Pugnam pelo trancamento da ação penal originária (processo no 0711286-22.2024.8.07.0001), sob o argumento de inexistência de justa causa para a persecução criminal. Ressaltam que não houve apreensão de drogas, tampouco a confecção de laudo toxicológico que comprove a materialidade do crime de tráfico, elemento indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06). Enfatizam que a imputação dirigida ao paciente se fundamenta exclusivamente em movimentações financeiras realizadas por intermédio da conta de sua companheira e em mensagens extraídas de aplicativo de comunicação, sem respaldo técnico-científico ou demonstração de vínculo associativo estável e permanente. Postulam, em sede liminar, o arquivamento da ação penal por ausência de justa causa. De forma subsidiária, solicitam a imediata soltura do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão impugnada (Id 76089557) encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a atuação ativa do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, inclusive mediante transferências financeiras a supostos líderes da associação e comunicações interceptadas com outros membros do grupo, como Wilker Oliveira e Fabiano Toledo. A autoridade apontada como coatora evidenciou, com clareza, a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis, destacando a estrutura organizada e interestadual da associação, a complexidade da investigação e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a medida extrema. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, como exige o art. 312 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a legitimidade da custódia cautelar quando fundada em dados objetivos que evidenciem a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MATCH POINT. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, foi destacado nos autos que o agravante seria um dos líderes da organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta dos delitos (tráfico internacional de drogas pelos modais aéreo, terrestre e marítimo, tráfico doméstico de 'HAXIXE' oriundo do exterior, desembarcado e armazenado na região Nordeste para posterior distribuição a vários Estados da Federação, e lavagem de dinheiro), os suficientes indícios de direto e relevante envolvimento do paciente, em função de liderança, com organizações criminosas atuando em conjunto na prática reiterada de tráfico internacional de grandes quantidades de drogas e branqueamento de capitais, com recursos financeiros, logística e expertise para o cometimento de crimes em larga escala, dedicadas à importação de toneladas de haxixe dos continentes europeu e africano, e no risco de fuga ou interferência em provas, seja pelo grande número de envolvidos e das fortes ligações com o exterior, seja porque ainda não concluída a instrução das ações penais em curso, sendo, pelas mesmas razões, inaplicáveis quaisquer medidas cautelares diversas da prisão" (e-STJ fl. 25). De se ver, desse modo, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.003.597/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi demonstrada, no caso, a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade da ação penal originária, que envolve a investigação de organização criminosa com atuação interestadual, grande número de réus, presos em diferentes estabelecimentos prisionais, inclusive em cidades distintas, e farta produção probatória, o que estende a duração do processo. O mandado de prisão foi cumprido em 10/1/2024. A inicial acusatória foi recebida na data de 26/1/2024. O paciente apresentou resposta à acusação. Em decisão de 12/11/2024, o Juízo rejeitou as preliminares, manteve o recebimento da denúncia para fins de interrupção da prescrição e designou, para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, a data de 11/12/2024, e, para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios, está designado o dia 13/12/2024. Vale ainda destacar que a situação prisional do paciente foi reavaliada por algumas vezes, conforme se verifica da análise do andamento processual no site do TJ/SP (última decisão do dia 8/5/2025), e mantida pelos fundamentos de que ainda estavam presentes os motivos utilizados na decretação da prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública ante a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática dos crimes. Outrossim, a alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais, sendo aplicável a Súmula n. 52/STJ, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Tem-se que o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos (Operação Alcateia), tem, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros (mais de cinquenta pessoas), com atuação interestadual, dedicada à prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de armas. Registrou-se que o grupo criminoso movimenta vultosa quantidade de droga - aproximadamente 200kg por mês -, havendo indicativos de que os integrantes ostentam ligação com a facção Primeiro Comando da Capital. Sublinhou-se, ainda, que o ora paciente atuava na função de comprador e intermediador da droga vendida em diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 942.634/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Grifos nossos.) No caso, há indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de relatórios financeiros, comunicações telemáticas e vínculos operacionais com outros membros da organização. A alegação de que o paciente é primário, conta com residência estável e filhos menores, embora relevante, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração. Nessa linha: “(...) 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra a agravante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da medida cautelar, sustentando ausência de fundamentação idônea. Subsidiariamente, pretende a aplicação de medidas cautelares alternativas, a teor do art. 319 do CPP, ou, ainda, a substituição da custódia por prisão domiciliar, com base nos arts. 318, V, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis da agravante autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii): analisar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A segregação cautelar foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo ressaltada a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas - três tabletes grandes, sendo dois de maconha e um de cocaína -, pela forma de acondicionamento e a camuflagem dos entorpecentes (escondidos diversos locais pela casa da acusada, inclusive em um terreno baldio) e pela apreensão de vários celulares, a revelar a periculosidade da agente; bem como o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista existência de fortes indícios de que a agravante integra a organização criminosa denominada de "Comando Vermelho", dedicando-se habitualmente às práticas ilícitas. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade, natureza, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva, quando evidenciada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 5. É pacífico o entendimento de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009; AgRg no HC n. 976.017/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) 6. A existência de condições pessoais favoráveis - como primariedade, residência fixa e trabalho lícito - não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, elementos que tornam tais providências insuficientes para preservar a ordem pública. 8. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de prisão domiciliar quando os fatos delitivos ocorrem na residência da ré, com exposição de menores a um ambiente perigoso e potencial risco à sua integridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, natureza, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, e o risco de reiteração delitiva. 2. O conceito de ordem pública abrange a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a segregação cautelar, a a teor do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes requisitos legais e fundamentos concretos, caso em que é inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. É inviável a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP nos casos de crimes cometidos na residência da genitora, diante da exposição dos filhos a um ambiente perigoso e do potencial risco à integridade dos menores.” (STJ, AgRg no HC n. 1.015.444/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Grifos nossos.) A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não se mostra adequada no presente caso, diante da complexidade da organização criminosa, da natureza interestadual das operações e da necessidade de preservar a instrução criminal. No que se refere ao argumento de observância ao princípio da homogeneidade — segundo o qual, em caso de eventual condenação, a pena aplicada não ensejaria o cumprimento em regime fechado —, trata-se de matéria cuja análise se revela incabível na estreita via do habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “(...) 7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Grifos nossos.) No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, igualmente não se vislumbram elementos que autorizem a adoção da medida excepcional. Na realidade, verifica-se que ainda não houve o oferecimento da denúncia, encontrando-se o feito na fase de investigação policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o trancamento do inquérito policial e/ou ação penal pela via do habeas corpus somente se justifica quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria ou a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, visando ao trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa. 2. O inquérito policial investiga supostos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, relacionados à posse e transferência irregular de um veículo de alto valor. 3. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao trancamento do inquérito em duas ocasiões, e a autoridade policial descreveu as diligências em curso e os indícios colhidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, considerando a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade dos delitos investigados. 5. Outra questão em discussão é se a manutenção do inquérito por tempo indefinido, sem conclusão, configura constrangimento ilegal ao investigado. III. Razões de decidir 6. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou nulidade que justifique a intervenção judicial para arquivamento precoce do inquérito, sob pena de violar a autonomia da investigação policial e a independência funcional do Ministério Público. 8. As investigações continuam ativas, com diligências em curso, perícias realizadas e manifestações pendentes do Ministério Público, não configurando inércia estatal ou inquérito perpétuo. 9. O prazo para conclusão do inquérito é considerado impróprio, admitindo-se sua prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado está em liberdade. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito. 2. O prazo para conclusão do inquérito é impróprio, admitindo-se prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado está em liberdade.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954.173/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; STF, RHC n. 61.194-SP, Rel. Min. Sidney Sanches, DJU 14.10.83; STJ, AgRg no RHC n. 170.531/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 28/3/2023.” (STJ, AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DAS MEDIDAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. 2. A análise de alegações relativas à negativa de autoria, ausência de dolo ou atipicidade da conduta demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental, devendo ser examinadas no âmbito próprio da instrução processual penal. 3. A busca e apreensão foi regularmente deferida pelo Juízo de origem e executada no endereço constante dos mandados judiciais, onde a agravante residia com seu esposo, igualmente investigado, não havendo, portanto, irregularidade a ser reconhecida. 4. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação de propriedade, origem lícita, desnecessidade para o processo e ausência de interesse na manutenção da apreensão, providências inviáveis em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Grifos nossos.) O TJDFT, no mesmo sentido, decidiu: “o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria” (TJDFT, Acórdão 1316672, 3a Turma Criminal, j. 17/04/2023). No caso concreto, os elementos colhidos até o momento revelam substrato probatório suficiente para a deflagração da persecução penal, sendo o contraditório e a ampla defesa os instrumentos adequados para a eventual demonstração da inocência do paciente, no curso regular do processo. O habeas corpus, portanto, não se presta à supressão da instância natural de apuração dos fatos, tampouco à antecipação de juízo absolutório em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR